Tribunal: TJDFT
Processo: 0006128-56.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, §4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NEGADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA.

1. A fraude, no crime de furto, tem por escopo a redução da vigilância da vítima sobre o bem, para facilitar a subtração, sem que ela perceba estar sendo despojada de seus pertences. A entrega transitória do bem pela vítima ao agente não descaracteriza este tipo de delito ou o crime de furto previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

2. Depreende-se da prova oral produzida nos autos que os acusados se fizeram passar por falsos compradores e criaram um pretexto para reduzir a vigilância do entregador da farmácia sobre os medicamentos, com intuito de substituir os comprimidos por feijões e pequenas pedrinhas, sem o consentimento da vítima; e ficar com os comprimidos sem levantar suspeitas, devolvendo ao entregador somente as embalagens, tem-se com configurado o crime de furto mediante fraude, pois, os réus, visavam exclusivamente a subtração dos comprimidos para sustentar o próprio vício.

3. Caracterizada a subtração do furto, torna-se inviável o acolhimento da tese de desclassificação do delito para o crime de estelionato.

4. A sentença condenatória não declinou as razões pelas quais não recomendava a conversão da pena privativa de liberdade, limitando-se a afirmar que a acusada não preenchia os requisitos legais.

5. Falta-lhe, desta forma, a motivação necessária para a limitação de um direito estabelecido na legislação penal de regência, o que acarreta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consoante dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

6. Apelação a que se dá parcial provimento, para substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e para redimensionar as penas pecuniárias impostas.